Tribunal: TJDFT
Processo: 0026933-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde o demandante ajuizou a respectiva ação judicial aos 25 de julho de 2016, bem como não formulou requerimento de tutela antecipada. Ademais, a aludida ação judicial foi ajuizada antes da publicação do acórdão do REsp no 1.163.020 – RS e da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986). 3.1. A modulação de efeitos promovida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao recorrido, o que justifica a correção do erro material apontado.
4. Os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB. 4.1. Ademais, os referidos procuradores têm como uma de suas funções institucionais representar o Distrito Federal, judicial e extrajudicialmente, de acordo com a regra prevista no art. 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 609.517 (Tema no 936), decidiu que “a questão referente à exigência de inscrição de advogado público na OAB para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, transcendendo, portanto, o interesse das partes”.
6. Com efeito, tendo em vista que a vinculação dos procuradores do Distrito Federal ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil contraria as regras constitucionais a respeito da questão, não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade, no presente caso.
7. É necessário destacar, ademais, que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à norma estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.